Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte individual para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, às expensas do Poder Público. Em suas razões, em preliminar, pleiteou os benefícios da Gratuidade de Justiça; no mérito, o recorrente sustenta que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do fornecimento de transporte, bem como os riscos de agravamento do seu estado de saúde caso não consiga o transporte adequado.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65784343). Liminar indeferida, sob o fundamento de que não há informações acerca da impossibilidade do uso do transporte coletivo comum, o qual é gratuito aos portadores de doença renal crônica (ID 65784329).
II. Questão em discussão
3. Obrigatoriedade (ou não) da Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: A parte autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de forma que nos termos da Nota Técnica 11/2023 do CIJDF é comum a hipossuficiência financeira da parte recorrente para custear as despesas processuais sem prejuízo da sua sobrevivência e de sua família. Preliminar acolhida.
5. Mérito. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
6. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
7. No caso concreto, conforme os relatórios médicos acostados aos autos (ID 65784326), o paciente, com 53 anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica em estágio final (CID N18.0), com dificuldade de locomoção, pois acamado há 10 anos (ID 65784326, pág.17). Inclusive, consta que o paciente é portador de paresia de membros superiores, com espaticidade importante, o que significa dificuldade de movimentação dos membros superiores (ID 65784326, pág. 4). Ainda, consta do relatório médico que o paciente depende da hemodiálise por tempo indeterminado, visto que “a condição real atual é crônica e irreversível. A interrupção do tratamento pode incorrer em complicações clínicas graves, tais como: edema agudo de pulmão, hipercalemia com arritmia maligna até mesmo o óbito do paciente.” (Id 65784334).
8. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde do recorrente/autor não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte individual adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, na forma prescrita (três vezes por semana), no prazo máximo de 10 (dez) dias.
9. Inclusive, importante consignar que o parecer do Ministério Público foi favorável à procedência da demanda (ID 65784338).

IV- Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao auto/recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.